Tribunal: TJMT
Processo: 1027104-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1027104-63.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.
Recorrido: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA POUPANÇA - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, pois não juntou contrato que comprovasse a origem e legitimidade dos descontos, ao contrário, assumiu a falha administrativa.
2. Não existe nenhum contrato vinculado ao nome ou ao CPF do reclamante, logo, as parcelas descontadas na conta poupança foram realizadas de forma indevida.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027104-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 142.196.111-34 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA POUPANÇA - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, pois não juntou contrato que comprovasse a origem e legitimidade dos descontos, ao contrário, assumiu a falha administrativa.

2.

Não
existe nenhum contrato vinculado ao nome ou ao CPF do reclamante
, logo, as parcelas descontadas na conta poupança foram realizadas de forma indevida.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021